Tribunal: TJSP
Processo: 1500103-50.2019.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500103-50.2019.8.26.0556, da Comarca de Iacanga, em que é apelante/apelado
MARCELO AUGUSTO GOMES DE FREITAS, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo defensivo e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso ministerial, para reformar em parte a r. sentença recorrida, a fim de que seja
alterado o regime prisional do crime de roubo, ficando o réu condenado
definitivamente, como incurso no art. 129, caput e art. 129, § 9o, na forma do art. 69,
todos do Código Penal, nos termos do artigo 5o, inciso III, e artigo 7o, inciso I,
ambos da Lei n. 11.340/2006, à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime
inicial semiaberto, e à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 07 (sete) dias-multa, no
mínimo legal, como incurso no art. 157, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão em nome do réu, V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500103-50.2019.8.26.0556 -Voto no 25.422
2
Apelação Criminal no 1500103-50.2019.8.26.0556
Apelante/Apelado: Marcelo Augusto Gomes de Freitas
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Iacanga
Voto no 25.422
Lesão corporal e roubo simples tentado – Violência
doméstica - Recurso do Ministério Público,
buscando o aumento das penas bases e a fixação do
regime prisional fechado para o crime de roubo –
Recurso defensivo pleiteando a absolvição por
insuficiência probatória e subsidiariamente, a
desclassificação do roubo para o delito de furto
simples tentado, a redução máxima pela tentativa e
a fixação do regime aberto - Provas francamente
incriminadoras – Declarações seguras prestadas
pelas vítimas Suzana e Natalia confirmando as
agressões – Palavra da vítima Wender corroborada
pelos depoimentos policiais - Laudos periciais
comprovando as lesões corporais experimentadas
pelas vítimas Suzana e Natalia – Legítima defesa
não comprovada – Ameaça caracterizadora do
roubo bem explicada pela declaração da vítima
Wender – Impossibilidade de desclassificação para
furto – Penas criteriosamente dosadas – Pena base
fixada no mínimo legal – Circunstâncias dos crimes
que não ultrapassaram a esfera da normalidade
prevista para os tipos penais – Impossibilidade de
majoração da pena base - Agravante da reincidência
bem reconhecida – Pena do roubo reduzida em 1/3
em razão da tentativa – Inviável maior redução da
pena diante do iter criminis percorrido – Regime
prisional bem fixado para os crimes de lesão
corporal - Alteração do regime prisional fixado para
o roubo - Personalidade deturpada, causadora de
risco à ordem pública, de quem envereda para a
prática desse tipo de criminalidade – Necessidade
de maior reprovabilidade de modo a prevalecer o
parâmetro da suficiência – Negado provimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500103-50.2019.8.26.0556 -Voto no 25.422
3
apelo defensivo e dado parcial provimento ao
recurso ministerial.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 249/255,
acrescenta-se que o réu MARCELO AUGUSTO GOMES DE
FREITAS foi condenado, como incurso no art. 129, caput e art. 129, §
9o, na forma do art. 69, todos do Código Penal, nos termos do artigo 5o,
inciso III, e artigo 7o, inciso I, ambos da Lei n. 11.340/2006, e art. 157,
caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 07
(sete) meses de detenção e 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 07 (sete) dias-
multa, no mínimo legal, tendo sido concedido o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apelam: a) o Ministério Público,
buscando o aumento das penas bases dos crimes e a fixação do regime
prisional fechado para o delito de roubo (fls. 267/272) e b) o réu,
pleiteando a absolvição por insuficiência probatória e subsidiariamente,
a desclassificação do roubo para o delito de furto simples tentado, a
redução máxima pela tentativa e a fixação do regime aberto (fls.
294/300).
Regularmente processados os recursos, nesta instância,
o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo parcial
provimento do apelo defensivo (fls. 323/328).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500103-50.2019.8.26.0556 -Voto no 25.422
4
A r. sentença monocrática merece ser mantida por seus
próprios fundamentos, já que bem analisou as provas carreadas aos
autos, pelo que a condenação do réu era mesmo de rigor.
A materialidade e a autoria estão bem comprovadas,
como se vê do boletim de ocorrência de fls. 15/21, dos documentos de
fls. 32 e 34, do auto de avaliação de fls. 76/77, dos laudos periciais de
fls. 226/227 e 228/229 e da prova oral produzida sob o crivo do
contraditório, emergindo absoluta certeza de que o réu ofendeu a
integridade corporal de Suzana e de Natalia, causando-lhes lesões
corporais de natureza leve, condutas ilícitas enquadrada na forma de
violência doméstica, nos termos da Lei Maria da Penha. Ainda, logo
após estes fatos, o réu tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça
exercida contra Wender, uma motocicleta Honda/CG 125 FAN KS,
placas EHL-4278/Iacanga, cor preta, ano/modelo 2010/2010, avaliada
em R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), somente não consumando
o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
Com
efeito,
a
vítima
Suzana
descreveu
detalhadamente como se deram os fatos, confirmando a ocorrência dos
crimes de lesão corporal. Contou que, no dia dos fatos, o réu começou a
discutir com sua filha e interveio, pedindo para que ele saísse da casa,
momento em que foi agredida com socos e chutes. O réu estava nervoso
e também agrediu sua filha.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500103-50.2019.8.26.0556 -Voto no 25.422
5
A vítima Natália, por sua vez, disse que estava com o
réu na casa de sua mãe, tendo ocorrido uma discussão entre eles. O réu
estava visivelmente alterado. Negou, porém, ter sido agredida por ele,
pois houve apenas um empurrão.
A vítima Wender narrou também que no dia dos fatos
foi abordada pelo réu que o ameaçou, simulando estar com uma arma de
fogo, e exigiu a entrega da motocicleta. Percebeu que ele não estava
armado e reagiu a fim de evitar a subtração do bem.
E sua versão restou corroborada pelos depoimentos
dos policiais militares Rodrigo e Douglas, responsáveis pela diligência.
Eles disseram que foram chamados para atender uma ocorrência de
agressão. Chegando ao local, receberam outra informação de uma
tentativa de roubo em andamento, nas imediações, ocasião em que
avistou o réu com um tijolo nas mãos. A vítima do roubo reconheceu o
réu como autor do delito, que era a mesma pessoa que teria agredido as
vítimas Natalia e Suzana.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida. Sabidamente, nos crimes de violência doméstica e contra o
patrimônio, a palavra da vítima e das pessoas próximas a ela é de vital
importância para provar o delito, até mesmo porque, muitas vezes,
inexistentes outros meios de provas. Ademais, não evidenciado nos
autos qualquer motivo para considerar falsa a imputação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500103-50.2019.8.26.0556 -Voto no 25.422
6
Nesse sentido:
"PENAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DELITO DE
AMEAÇA
-
ABSOLVIÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS
-
PALAVRA DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO. - Nos crimes praticados dentro do ambiente
domiciliar tipificados pela Lei Maria da Penha a palavra da
vítima assume extrema importância, ainda mais quando
confirmada por outros indícios veementes, se apresentando
suficiente ao decreto condenatório, independente da negativa de
autoria
do
acusado,
especialmente
porque
praticados
normalmente na clandestinidade, ausentes quaisquer testemunhas
presenciais". (TJMG - Relator: Desembargador Pedro Vergara -
Processo no. 0076670-55.2007.8.13.0177 - Data do Julgamento:
15/12/2009 - Data da Publicação: 03/02/2010).
A doutrina afirma que “(...) há oportunidades em que
a palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente
nos delitos praticados na clandestinidade, quando estão ausentes
testemunhas presenciais da cena criminosa. Tal situação é comum nos
crimes contra a dignidade sexual (p. ex.: estupro etc.) e, ainda no crime
de roubo, delitos estes que, por sua natureza, em regra, só participam o
agente e a vítima (TJSP, Ap. no 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j.
em 03.03.94; TJSP, Ap. no 110.070-3, Rel. Dês. Denser de Sá, j.
09.09.91; RT 737/624: RJDTACRIM 2/135).” (Pedro Henrique
Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de Processo Penal, Editora
Forense, 6a edição, p. 343).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500103-50.2019.8.26.0556 -Voto no 25.422
7
Veja-se, aliás, posicionamento jurisprudencial:
“As declarações da vítima são suficientes para configuração do
crime contra o patrimônio quando seguras e em sintonia com os
demais elementos probatórios” (TJSP AC 990080935682/SP
12a Câm. Criminal Rel: Des. Paulo Rossi j. em 09.09.2009).
E, quanto à palavra dos policiais, importante frisar que
eles exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a
lei. Não existe razão para desmerecer seus depoimentos, até mesmo
porque coesos e harmônicos, na mesma linha do que disseram na fase
inquisitiva.
A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar
interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos”.
(H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500103-50.2019.8.26.0556 -Voto no 25.422
8
Ainda, os laudos periciais de fls. 226/227 e 228/229
realizados com base em declarações médicas datadas de 02.03.2019
constataram: “discreto eritema em região cigomática esquerda e
hiperemia conjuntival bilateral sem outras lesões aparentes no
tegumento” (Natalia) e “lesões abrasivas de aproximadamente 1,5 cm
em ambos os cotovelos, ferimento contuso cortante de 0,5cm em palma
da mão direita superficial e escoriações em região auricular direita e
joelho direito” (Suzana), concluindo que ambas vítimas sofreram
lesões corporais de natureza leve, compatíveis com as versões narradas
por elas.

De outra banda, a versão apresentada pelo réu de que a
vítima Suzana foi quem o agrediu e só empurrou a vítima Natália para
se defender; de que não subtraiu a motocicleta da vítima Wender; além
de isolada, não convenceu.
Nítida a sua intenção de se eximir da responsabilidade
que lhe é atribuída, alegando em sua defesa versão desprovida de
amparo probatório.
Não merece acolhida a tese defensiva de que o réu
agiu em legítima defesa, já que nenhuma prova há nos autos de que ele
sofreu algum ferimento. Da mesma forma, não prospera o argumento de
que as agressões teriam sido recíprocas e que apenas reagiu à agressão
da vítima Suzana. Ainda que se admitisse tal ocorrência, houve evidente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500103-50.2019.8.26.0556 -Voto no 25.422
9
excesso na conduta do réu, levando-se em consideração que a conduta
por ele adotada foi desproporcional, ante a conclusão do laudo pericial,
que atestou lesões em diversas partes do corpo da vítima Suzana.
E, nem favorece ainda ao apelante o fato de a vítima
Natalia ter dito, em juízo, de que não sofreu agressão, mas somente um
empurrão do réu. Evidente que, na condição de esposa do réu, ela
tentou inocentá-lo, se retratando em juízo, temerosa de futuras
agressões por parte dele. Tanto é que, na fase policial, ela admitiu que o
réu derrubou sua mãe no chão e desferiu golpes na cabeça dela; e após
pedir que fosse embora, ele também a agrediu com um soco no rosto
(fls. 12), o que se mostrou em consonância com a prova dos autos.
O dolo restou incontestável.
Frise-se que, pouco importa que a agressão tenha se
originado dentro de um contexto de uma discussão acalorada, já que
eventual estado de ânimo exaltado do réu não enseja o afastamento do
dolo do tipo.
Para a tipificação do crime de lesão corporal, exige-se
apenas que o réu deseje ou assuma o risco de ofender a integridade
física da vítima, o chamado animus laedendi, o que se verificou no
presente caso.
Segundo a lição de Julio Fabbrini Mirabete: “O dolo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500103-50.2019.8.26.0556 -Voto no 25.422
10
do crime de lesão corporal é a vontade de produzir um dano ao corpo
ou a saúde de outrem ou assumir o risco de produzi-lo (animus
laedendi ou nocendi)...” (Código Penal Interpretado 5a edição
Editora Atlas S/A São Paulo 2005 pág. 990).
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo
motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto
que devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito, assim
como o dolo com que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de
ilicitude.
Ao contrário do que alega a douta defesa, houve
emprego de grave ameaça por parte do réu, a configurar o crime de
roubo, já que a vítima Wender afirmou categoricamente que o réu
simulou estar armado, colocando a mão para trás, dizendo “dá a moto,
senão você vai morrer”. Assim, evidente que com tal atitude o réu
logrou êxito em intimidar a vítima, reduzindo sua possibilidade de
resistência. Portanto, inviável a desclassificação para o delito de furto.
Nesse sentido:
“Se há anúncio de assalto em circunstâncias capazes de
configurar grave ameaça, independentemente da exibição de
arma, é roubo e não furto (STF, RT 638/378). Ameaças verbais e
simulação de porte de arma configuram roubo (TACrSP,
RJDTACr 24/89; TRF da 3a R., Ap. 98.03.099585-5, j. 21.9.99,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500103-50.2019.8.26.0556 -Voto no 25.422
11
DJU 9.11.99, p. 511, in Bol. IBCCr 87/424)” (Celso Delmanto,
Código Penal Comentado, ed. Saraiva, 8a edição, 2010, pág. 568)
O crime permaneceu na esfera da tentativa.
Correto também o reconhecimento do concurso
material de delitos.
As penas foram criteriosamente dosadas e bem
justificadas, considerando as circunstâncias em que os fatos se deram,
bem como as condições pessoais do apelante.
Ao contrário do que pretende o Ministério Público,
inviável a exasperação das penas bases dos crimes.
As circunstâncias dos crimes não ultrapassaram a
esfera da normalidade para eles previstas, não se justificando a
apenação mais rigorosa pelo fato de o réu ter cometido várias infrações
penais em curtíssimo espaço de tempo, a demonstrar conduta social
desajustada, como sustenta o Ministério Público às fls. 270. Tudo está
dentro dos parâmetros dos crimes.
Na segunda fase, bem reconhecida a agravante da
reincidência (comprovada pela certidão de fls. 43), operou-se o
aumento de 1/6 (um sexto) das penas.
Na terceira fase, inviável a redução máxima da pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500103-50.2019.8.26.0556 -Voto no 25.422
12
do roubo pela tentativa, como pretende a douta defesa. Com efeito, não
fosse o esforço da vítima, que percebendo não estar o réu armado,
conseguiu dele se desvencilhar, subir na motocicleta e sair do local, o
delito teria se consumado. Assim, diante do iter criminis percorrido,
correta a redução em 1/3 (um terço) da pena, não havendo se falar em
maior diminuição da pena.
Ante
o
concurso
material,
as
penas
foram
corretamente somadas.
Diante da comprovada reincidência e por terem sido
os crimes praticados com violência à pessoa, era mesmo inviável a
substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos ou a
concessão de sursis.
Pelos mesmos motivos, o regime prisional (inicial
semiaberto) para os crimes de lesão corporal foi estabelecido com
critério, mostrando-se em sintonia com os parâmetros da suficiência e
reprovabilidade da conduta criminosa, não comportando abrandamento.
Entretanto, tal como argumentado pelo Ministério
Público, deve ser fixado o regime inicial fechado para o crime de
roubo. Afinal, referido delito é de extrema gravidade e quem envereda
para a prática desse tipo de criminalidade tem personalidade deturpada,
causadora de risco à ordem pública. Necessário, portanto, maior
reprovabilidade àqueles que enveredam para a prática de tal conduta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500103-50.2019.8.26.0556 -Voto no 25.422
13
ilícita, de modo que prevaleça o parâmetro da suficiência, sob pena de
indisfarçável impunidade, na contramão do anseio social voltado para a
melhoria da segurança pública, frisando, ainda, que o réu é reincidente.
A propósito, já se decidiu:
“O agente do crime de roubo deve cumprir sua pena em regime
fechado, uma vez que a fixação da modalidade prisional não é
baseada, unicamente, na quantidade da reprimenda, mas também
nas circunstâncias do art. 59 do C.P., exigindo a gravidade do
delito e a periculosidade do agente, regime mais rígido”
(TACRSP RJDTACRIM 33/249).
“Regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela
prática do crime de roubo qualificado é o adequado à
reprimenda, ainda que se trate de réu primário” (STF H.C. no
74.301-3 Rel: Min. Maurício Correa DJU 06.12.96).
“Em sede de roubo, o regime inicial de cumprimento da pena
deve ser o fechado, vez que a forma pela qual é perpetrado
demonstra insensibilidade do agente, o qual, para sua reinserção
à sociedade, deverá ser devidamente observado, em análises
específicas que somente tal regime obriga” (RJDTACRIM
27.189).
Destarte, a r. sentença recorrida merece reparo
somente para que seja fixado o regime prisional fechado para o crime
de roubo tentado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500103-50.2019.8.26.0556 -Voto no 25.422
14
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao
apelo
defensivo
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso ministerial, para reformar em parte a r.
sentença recorrida, a fim de que seja alterado o regime prisional do
crime de roubo, ficando o réu condenado definitivamente, como incurso
no art. 129, caput e art. 129, § 9o, na forma do art. 69, todos do Código
Penal, nos termos do artigo 5o, inciso III, e artigo 7o, inciso I, ambos da
Lei n. 11.340/2006, à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime
inicial semiaberto, e à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 07 (sete)
dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 157, caput, c/c artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal, mantendo-se, no mais, a r.
sentença por seus próprios fundamentos. Após o trânsito em julgado,
expeça-se mandado de prisão em nome do réu.
FERNANDO SIMÃO
Relator